Tribunal: TJSP
Processo: 3001877-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que determinou que o executado comprovasse a inclusão dos adicionais temporais no recálculo da gratificação do art. 133 da Constituição Estadual – Inexistência de "efeito cascata" – Questão já decidida no acórdão proferido na fase de conhecimento – Acórdão com trânsito em julgado certificado – Verbas incorporadas ostentam natureza não eventual –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que determinou que o executado comprovasse a inclusão dos adicionais temporais no recálculo da gratificação do art. 133 da Constituição Estadual – Inexistência de "efeito cascata" – Questão já decidida no acórdão proferido na fase de conhecimento – Acórdão com trânsito em julgado certificado – Verbas incorporadas ostentam natureza não eventual – Decisão mantida - Recurso desprovido.